Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FIANÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. ACORDO EXTRA JUDICIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não se conhece do pedido para declaração da legitimidade do fiador quando ausente interesse recursal, por ausência de sucumbência, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva da ré foi rejeitada em Decisão Saneadora no curso do processo.
2. A ausência de consentimento da fiadora em acordo entabulado entre a locador e locatário resulta na exoneração daquela em relação aos débitos incluídos na transação.
3. A cumulação de multa moratória e compensatória é possível desde que prevista contratualmente e tenham fundamento em fato gerador distinto, sob pena de bis in idem.
4. Não comprovada a existência de sublocação, inviável a incidência de multa por descumprimento contratual.
5. Com base na disposição contida no art. 85, caput, do CPC/15, o qual prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nota-se que o ordenamento jurídico continua a consagrar o princípio da sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, é certo que a distribuição da sucumbência deve levar em conta, sobretudo, o reconhecimento, ou não, do direito principal, observando-se o número de pedidos formulados e o decaimento ou êxito da parte em relação a cada um deles, o que foi feito na espécie. O rateio feito na origem encontra consonância com a nova sistemática processual que, nos termos do art. 86 do CPC, prevê que a verba de sucumbência seja dividida na medida do ganho ou da perda de cada parte no processo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.